Tribunal: TJES
Processo: 5010179-06.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010179-06.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUIZA CECCATTO e outros

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ELETRÔNICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco Pan S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento na contratação do cartão consignado eletrônico; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para declaração de nulidade do contrato, repetição dos valores descontados e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, tendo o magistrado enfrentado os pontos centrais da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não se configurando vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

A contratação eletrônica exige consentimento inequívoco, o qual não restou demonstrado no caso concreto, sendo ônus do banco comprovar a validade da contratação, sobretudo diante da impugnação expressa pela consumidora.

A ausência de assinatura eletrônica certificada, a divergência de geolocalização, a inexistência de uso do cartão, a ausência de vínculo com a conta recebedora dos valores e o desconhecimento da autora quanto à contratação indicam vício de origem e ausência de manifestação válida de vontade.

A configuração de desconto indevido em benefício previdenciário da autora, pessoa idosa, sem autorização legítima, enseja dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de consentimento inequívoco e a falha na comprovação da regularidade da contratação eletrônica de cartão consignado impõem a declaração de nulidade do contrato.

A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da contratação contestada pelo consumidor, nos termos da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta ou inválida, configuram dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA LUIZA CECCATTO CALDONHO
em face da sentença exarada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari/ES, constante do ID nº 62971677, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco Pan S/A, revogando, ainda, a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (ID 00695036v003), a apelante sustenta: (i) a nulidade da sentença por vício de fundamentação, diante da violação ao art. 489, §1º, incisos V e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento adequado das teses jurídicas deduzidas e ausência de demonstração de superação de precedentes jurisprudenciais vinculantes; (ii) subsidiariamente, a reforma da sentença por error in judicando, defendendo a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, cuja modalidade gerou descontos mensais infindáveis em seu benefício previdenciário, sem o devido esclarecimento quanto à natureza do negócio jurídico entabulado, configurando-se, segundo sustenta, prática abusiva e violação ao dever de informação previsto no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, requerendo, ao final, a anulação da sentença e, alternativamente, a reforma do julgado com o acolhimento dos pedidos iniciais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade – estando a apelante agraciada pela gratuidade de justiça-, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se o enfrentamento da alegação suscitada pela parte apelante, atinente à nulidade da sentença por vício de fundamentação, à luz do artigo 489, §1º, incisos V e VI, do Código de Processo Civil. Aduz a recorrente que a sentença combatida não teria enfrentado adequadamente as teses jurídicas por ela deduzidas na exordial, tampouco teria demonstrado a superação de precedentes vinculantes que sustentariam sua tese.

Todavia, não assiste razão à apelante nesse particular. Com efeito, observa-se que a r. sentença, lavrada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, expôs com clareza as razões jurídicas que fundamentaram a improcedência do pedido, ainda que em sentido contrário às pretensões da parte autora. O julgador de primeiro grau analisou a controvérsia sob o enfoque da regularidade formal do contrato eletrônico de cartão consignado, destacando a existência de elementos como biometria facial e documentos pessoais da autora, concluindo que tais elementos seriam suficientes à validação do negócio.

O artigo 489, §1º, do CPC, ao estabelecer os critérios de fundamentação válida, não impõe ao magistrado o dever de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas de enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que, de fato, ocorreu no presente caso.

Ademais, no que tange ao alegado descumprimento de precedentes obrigatórios, inexiste nos autos qualquer precedente vinculante, de observância obrigatória nos termos do art. 927 do CPC, que tenha sido ignorado. A r. sentença, conquanto sucinta em alguns pontos, não deixou de se manifestar sobre o cerne da demanda: a validade do contrato eletrônico e a ausência de prova inequívoca de vício de consentimento, segundo a ótica adotada pelo juízo a quo.

Dessa maneira, ausente qualquer ofensa ao dever de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional,
rejeito a aventada nulidade da sentença,
prosseguindo na análise meritória do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Órgão Fracionário cinge-se à análise da existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a parte autora, Maria Luiza Ceccatto Caldonho, e o Banco PAN S/A.

A autora sustentou, na petição inicial, que jamais contratou com a instituição ré qualquer modalidade de crédito vinculada ao contrato nº 778021258-0, tampouco autorizou descontos em seu benefício previdenciário, afirmando desconhecer completamente a existência da conta do Nubank para a qual foi supostamente creditado o valor de R$ 1.339,00, crédito que tomou ciência após ter procurado auxílio perante o Procon de sua cidade. Argumentou, ainda, nunca ter recebido o cartão físico, tampouco o ter utilizado para compras. Assim, requereu a suspensão imediata dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora em sede de tutela de urgência, e no mérito, a nulidade do contrato nº 778021258-0 e condenação do banco apelado ao pagamento da repetição de indébito e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Muito embora a r. sentença de primeiro grau tenha julgado improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que o contrato (eletrônico) nº 778021258-0 teria sido formalizado de maneira regular, com base em identificação biométrica, apresentação de documentos e presumida manifestação válida de vontade, entendo que a decisão não se sustenta diante das provas carreadas aos autos, sendo, por isso, imperiosa a sua reforma por este órgão colegiado.

Isso porque, a argumentação do juízo a quo repousa sobre presunção de validade do negócio jurídico digital, sem atentar-se de forma suficiente para as inconsistências relevantes e incongruências documentais que permeiam a contratação. Explico:

Esclareço que, quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua legitimidade ou autenticidade (a autora afirmou desconhecer a contratação), um dos requisitos essenciais é o
consentimento
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i)
assinatura eletrônica
: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

No caso em tela, tratando-se de relação de consumo e havendo pelo lado da requerente a hipossuficiência caracterizada pela diminuição da capacidade comprobatória, cabia à parte requerida (ora apelada) demonstrar cabalmente a regularidade da contratação.

Ademais, contestada a autenticidade do contrato, a comprovação da absoluta higidez do contrato era ônus que competia à Instituição Bancária credora, seja porque cabível a inversão do ônus de tal prova com fulcro no art. 6º , VIII do CDC, seja à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente, permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). 2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário. Não há no contrato digital colacionado pelo banco assinatura eletrônica com certificação, identificação do endereço de IP do aparelho móvel, geolocalização, data e horário que permitam identificar de forma inequívoca a signatária e sua aceitação aos termos do contrato, não demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes. 3. Dano moral caracterizado frente a angústia e a aflição suportadas, não havendo como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Não foi fixado prazo para cumprimento das obrigações determinadas na sentença, o que se revela necessário em observância ao que dispõe o artigo 537, caput, do CPC. Restando omissa a sentença quanto à fixação do prazo para cumprimento da obrigação de não fazer, e sendo impugnado pelo banco apelante, cabível seja estabelecido prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento das obrigações determinadas no édito. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 17/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Apelação: 5008945-93.2023.8.08.0030. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

No caso em tela, registra-se que não foi apresentado pelo apelado instrumento com assinatura eletrônica certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil).

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que,
não havendo a certificação – sendo esta a hipótese-,
a validade da contratação
depende de demonstração da
identificação e
aceitação inequívoca das partes
por outros elementos
(art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020) - (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

Não obstante, ao compulsar os autos, verifico que conquanto o termo de adesão eletrônico apresentado pela instituição financeira em sua contestação contenha fotografia da suposta contratante (selfie) e exiba, formalmente, indícios de autenticidade documental, a análise mais detida e substancial revela a presença de diversos elementos concretos e objetivos que comprometem a higidez do suposto negócio jurídico.

A começar pela
divergência de geolocalização
: o documento digital (que foi printado na defesa da apelada) registra localização de Marilândia/ES, cidade esta completamente distinta e distante do domicílio da autora, que reside em Guarapari/ES, conforme fartamente demonstrado nos autos.

As faturas do cartão consignado (Id 12720990 a 12720998) também foram todas enviadas a um endereço localizado em Marilândia/ES
. Essa divergência grave indica a incongruência no cadastro contratual e afasta a segurança quanto à origem volitiva da contratação.

Não é só.
Tampouco há qualquer elemento nos autos que comprove a efetiva recepção pela autora do cartão de crédito físico
; ao contrário, restou expressamente declarado pela parte autora, de forma inequívoca, que jamais recebeu o cartão consignado e que não realizou qualquer transação com o referido cartão, sendo os débitos mensais vinculados unicamente ao pagamento do valor mínimo da fatura e ao “tele saque” (pedido de transferência de crédito que prescinde da via física para ser efetivado).

Importante registrar, ainda, que o crédito decorrente da contratação foi supostamente depositado em conta do banco Nubank (cf. TED ao Id 12720988), cujo número não guarda qualquer vinculação documental com a autora, e cuja existência e relação com referida instituição financeira ela repudia terminantemente desde a sua inicial,
o que não foi infirmado pela instituição ré
, que não apresentou prova de que cobrou, no ato da adesão ao cartão consignado, cópia do cartão bancário vinculando a autora à conta bancária para onde seria transferido o numerário.

Assim, à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), competia ao Banco PAN comprovar a legitimidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de documento físico assinado, a fragilidade da documentação digital, os indícios de vício de origem (geolocalização e endereço de entrega do cartão discrepantes), a inexistência de uso do cartão para compras, e a transferência do crédito solicitado para conta que não se demonstrou ser de titularidade da apelante — todos esses elementos apontam de forma clara para a
ausência de manifestação válida de vontade por parte da autora
.

É imperioso destacar, ainda, que a modalidade de cartão de crédito consignado, quando implementada sem esclarecimentos adequados, constitui prática reiteradamente declarada abusiva por este tribunal. Tal modalidade possui forte potencial lesivo ao consumidor vulnerável, sobretudo idosos, pois gera débitos infindáveis sem amortização do principal, sendo, na prática, mais onerosa do que empréstimos consignados comuns, além de não permitir ao consumidor visualizar com clareza o seu comprometimento financeiro.

No caso, a autora nunca utilizou o cartão para compras, tampouco anuiu com a sistemática contratual, sendo o débito consignado configurador de verdadeira violação à boa-fé objetiva e à transparência (art. 6º, III e IV, do CDC), gerando, por consequência, nítida lesão à sua esfera jurídica.

Portanto, configurada está a inexistência de relação jurídica válida, uma vez que ausente o indispensável requisito da vontade (manifestação consciente), o que impõe a declaração de nulidade do contrato nº 778021258-0, bem como a condenação da ré à restituição dos valores descontados, conforme for apurado em sede de liquidação.

Quanto ao
dano moral
, este também se revela configurado. O desconto reiterado e indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa — especialmente quando este se constitui em sua única fonte de subsistência —
extrapola os limites do mero dissabor cotidiano
, atingindo diretamente o núcleo da dignidade da pessoa humana.

Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, reconhece que a imposição de obrigações contratuais sem a devida anuência, sobretudo em contratos bancários com desconto automático, enseja reparação autônoma por dano moral. Corroborando a tese encampada, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA REQUERENTE – DESCONTO INDEVIDAMENTE EFETUADO DIRETAMENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEBEATUR – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto a instituição bancária defenda a ausência de ilícito, observa-se que houve falta de cautela na celebração do contrato de empréstimo, aparentemente realizado mediante fraude, pois sem o consentimento do titular da conta bancária. 2. A conduta do banco apelante violou direitos da personalidade da autora, que submeteu-se à insegurança de ver comprometidos seus proventos com descontos de parcelas de empréstimo não contratado, o que configura situação passível de causar angústia capaz de ultrapassar o conceito de mero aborrecimento, estando devidamente caracterizado o dano moral. 3. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível n. 0000693-26.2021.8.08.0009. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 27/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma do art. 14, Código de Defesa do Consumidor, respondem, objetivamente, os fornecedores de serviço pelos danos causados, à exceção da demonstração das hipóteses excludentes, previstas no § 3º, do mesmo dispositivo legal. 2. Para a fixação do quantum indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. (TJES. Apelação Cível n. 0018765-89.2020.8.08.0011 . Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data: 23/Jun/2023).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 2.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível n. 5003379-37.2021.8.08.0030. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA . Data: 18/Mar/2024).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dupla função da reparação civil: compensatória e pedagógica
2
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso e reformo a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, a fim de: 1. Declarar a nulidade do contrato nº 778021258-0, firmado entre a autora e o Banco PAN S/A; 2. Condenar o recorrido à restituição, em forma simples, de todos os valores indevidamente descontados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença; 3. Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC. A partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais; 4. Inverter os ônus da sucumbência, condenando o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
"
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados"
.
(STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018).

2
Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003654-09.2022.8.08.0011, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/Mar/2024); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001109-23.2020.8.08.0047, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível 5001941-82.2022.8.08.0048 , Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/04/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.